Tribunal: STF
Processo: ARE 1513352
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. OFERECIMENTO DE PARECER EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SUPRIMENTO. TRANSNACIONALIDADE DELITIVA. COMPROVAÇÃO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C O ARTIGO 40, INCISO I, AMBOS DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS. ADEQUAÇÃO. CULPABILIDADE. VETORIAL NEUTRA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MAJORANTE. TRANSNACIONALIDADE. INCIDÊNCIA. INTERESTADUALIDADE. ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO. MINORANTE. ARTIGO 33, §4º, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. REGIME INICIAL. FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. ARTIGO 92, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. 



    1. A manifestação ministerial quanto ao mérito recursal ofertada em segunda instância supre a ausência de contrarrazões do Ministério Público Federal ao recurso defensivo, sendo aplicável à hipótese o princípio da instrumentalidade das formas. 



    2. Para caracterização da transnacionalidade, como critério definidor da competência federal, basta a demonstração da procedência estrangeira da droga. 



    3. Para a aplicação da pena-base, a responsabilidade central do julgador não é a de fatiar cartesianamente a pena estabelecida no tipo entre as oito circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, mas estabelecer aquela que entender como a mais adequada, observado o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena estabelecida pelo legislador, considerando os diversos fatores que envolvem o caso concreto. 



    4. A natureza e a quantidade da droga são circunstâncias autônomas e preponderantes, a teor do artigo 42 da Lei 11.343/2006, e assim, autorizam o aumento da pena-base em quantum superior ao dos outros vetores descritos no artigo 59 do Código Penal. 



    5. O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado. Precedentes do STF. 



    6. O fato de o agente ser motorista profissional não justifica o incremento da pena-base pela culpabilidade. Precedentes desta Corte. 



    7. Na segunda fase de fixação da pena, o acréscimo ou a redução decorrente do reconhecimento de agravantes/atenuantes deve ser, em regra, de 1/6 (um sexto), exceto alguma peculiaridade que reclame incremento maior ou menor. Precedentes desta Corte. 



    8. A majorante do tráfico transnacional (artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/2006) configura-se com a prova da origem e/ou destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. Súmula 607 do STJ. 



    9. A majorante de transnacionalidade (artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/2006) absorve a interestadualidade do delito de tráfico (artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006) se não restar devidamente comprovado nos autos que esta não constitui o mero desdobramento daquela, ou que o agente pretendia difundir a substância entorpecente em mais de um estado do país. Precedentes desta Corte. 



    10. O réu que atende aos requisitos previstos no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 (primário, bons antecedentes, que não se dedique habitualmente a atividades criminosas e não integre organização criminosa) tem direito à redução da pena prevista nesse dispositivo. Havendo demonstração de que o réu se dedica a atividades criminosas, o que pode se dar por qualquer meio de prova, não faz jus à referida minorante. Precedentes desta Corte. 



    11. O valor da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal fixada, enquanto o valor do dia-multa leva em conta a situação econômica do condenado. 



    12. Na fixação do regime prisional ao condenado pela prática do crime de tráfico de drogas serão observados os requisitos do artigo 33 do Código Penal, atentando-se, à luz do artigo 42 da Lei 11.343/2006, para a natureza e a quantidade de droga, bem como para as circunstâncias judiciais (CP, art. 59). 



    13. Incabível a substituição da pena carcerária por restritiva de direitos quando não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. 



    14. Aos condenados que tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, e que não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante, aplica-se o requisito temporal de 40% (quarenta por cento), previsto no artigo 112, inciso V, da Lei 7.210/84 (Tema 1.084 do STJ). 



    15. A inabilitação para dirigir veículo não deve ser aplicada nas hipóteses em que o agente é motorista profissional, ressalvados os casos de reiteração delitiva, relacionados a crimes praticados com modus operandi semelhante. 



    16. O réu que permaneceu segregado durante a instrução do processo não tem o direito de apelar em liberdade quando as circunstâncias determinantes para a decretação da prisão preventiva permanecem inalteradas.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal.



    A defesa alega, em síntese, que “os fundamentos utilizados para negar a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado evidenciam a negativa de vigência do acórdão ao teor de Lei Federal (Lei nº 11.343/06) e ao teor de entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 279 e 284 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar. 



    Com efeito, rever o posicionamento do Tribunal a quo no que tange à individualização da pena, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei 11.343/2006), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017, o qual possui a seguinte ementa: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Grifei)



     



    Ademais, verifica-se que a resolução da controvérsia atinente ao preenchimento, ou não, dos requisitos da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Deveras, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pela alegação de que “resta demonstrado nos autos ser o Recorrente é primário, não ostenta maus antecedentes, não ter relação com a criminalidade”. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.321.039-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20/09/2021)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 182. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.402.280-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 17/2/2023)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7”. (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente